Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707589-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EVERTON FRANCISCO ALVES PACIENTE: EVERTON FRANCISCO ALVES AUTORIDADE: JUÍZOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por EVERTON FRANCISCO ALVES, advogado constituído, com OAB/DF no 58.021, em causa própria, investigado pela suposta prática do delito descrito no artigo 203 do Código Penal, apontando como autoridade coatora os MM. Juízes de Direito da 1a e 2a Varas Criminais de Brasília. Alega que “Nos últimos quinze dias, o paciente tomou conhecimento da tramitação do Inquérito Policial autuado sob o número 0733945-64.2020.8.07.0001 e distribuído à 2a Vara Criminal de Brasília, bem como do Inquérito Policial no 0705681-03.2021.8.07.0001, distribuído à 1a Vara Criminal de Brasília. O Inquérito Policial no 0705681- 03.2021.8.07.0001 tramita em segredo de justiça, razão pela qual (...) não conseguiram ter acesso aos autos respectivos”. Narra que ambos os inquéritos policiais são idênticos, sendo que aquele que tramita perante a 1a Vara Criminal de Brasília foi instaurado por último. Logo, aponta a ocorrência de bis in idem. Esclarece que é presidente da Fundação Universa desde junho de 2014 e “Em 5 de setembro de 2016, um dos ex-empregados demitidos da Fundação Universa pelo paciente, Luiz Mauro Pucci, protocolizou, na Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social (PJFeis) do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), “carta denúncia” afirmando que a Fundação Universa estaria ocultando patrimônio para não pagar dívidas trabalhistas”. Com isso, declara que “a autoridade policial iniciou a quebra do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas que aponta, por três anos, com a requisição de informações bancárias dos investigados ao Banco Central, no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, além de serem apresentados os respectivos relatórios com dados bancários e nome dos investigados”. Pontua não haver ocultação de patrimônio para o não pagamento de dívidas trabalhistas, já que os ex-empregados foram devidamente pagos pela coresponsável Ubec, Além disso, afirma que durante os anos de 2013 a 2016, a Fundação Universa não firmou nenhum convênio com órgãos públicos, tampouco com o Distrito Federal. Sustenta que o crime pelo qual está sendo investigado possui preceito secundário de 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção, com prescrição prevista em 4 (quatro) anos. Logo, considerando que os fatos teriam ocorrido em 2016, o crime, se existente, já estaria prescrito. Menciona manifestação favorável exarada pelo Promotor de Justiça da 5a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social no sentido de que não houve envolvimento de órgão/entidade pública e de prejuízo ao erário. Acrescenta também que “tanto na Justiça Trabalhista quanto nas varas cíveis do TJDFT, a relação entre as instituições mencionadas nestes autos (Ubec, Funiversa, Ibrae e Aniversa) é de natureza cível empresarial por pertencerem ao mesmo grupo econômico”. Assim, “não há motivo para se falar da impossibilidade ou de eventual ilegalidade de transferências interbancárias”. Sustenta ainda que “A prática de crimes por pessoas jurídicas de direito privado exige expressa previsão legal. É o caso, por exemplo, do que o corre nos crimes ambientais. (CF, art. 225, § 3o, c.c. art. 3o da Lei 9.605/98). Não havendo essa previsão normativa à prática, em tese, do art. 203 do Código Penal, prevalece a regra de que a pessoa jurídica não pode praticar a conduta jurídico-penal”. Desse modo, alega ilegitimidade ativa da pessoa jurídica e, portanto, a ilegalidade da decisão que determinou a quebra do sigilo bancário, notadamente porque não houve a devida fundamentação e “não há qualquer menção à suposta fraude ou violência trabalhista ou à nulidade decorrente da aplicação do art. 9o da CLT”. Por fim, informa que solicitou ao juízo da 2a Vara Criminal de Brasília a tramitação nos autos em segredo de justiça, haja vista que “qualquer pessoa poderá ter acesso às informações do Inquérito Policial, inclusive às informações bancárias”, contudo, sem apreciação até a presente data. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da tramitação dos inquéritos policiais de no 0705681-03.2021.8.07.0001 e 0733945-64.2020.8.07.0001 e ainda que este último tramite em segredo de justiça. Além disso, pleiteia, em sede liminar, “a suspensão de qualquer ato que implique em análise, quebra ou consulta dos dados bancários dos investigados”. No mérito, postula “o arquivamento dos Inquéritos Policiais números 0705681-03.2021.8.07.0001 e 0733945- 64.2020.8.07.0001, que, respectivamente, tramitam na 1a e 2a Varas Criminais de Brasília” e, subsidiariamente, “o arquivamento do Inquérito Policial no 0705681-03.2021.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Criminal de Brasília, em face da inegável violação ao princípio do non bis in idem”. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação dos citados pedidos pela vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito, neste sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1350823, 07184946520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. A Defesa requereu o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor dos pacientes e demais procedimentos dele oriundos, em suma, sob a alegação de ausência de justa causa para as investigações e excesso de prazo na tramitação do procedimento apuratório; o Ministério Público apresentou parecer pelo não admissão da impetração, ao argumento de que a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade de primeira instância, e não deste Tribunal. 2. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente "habeas corpus", no feito apropriado, perante o Juízo de origem, o "mandamus" deve ser inadmitido, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. (Acórdão 1345348, 07162601320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2022 18:20:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora